Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714360-76.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, pela qual julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito movido no processo de falência de MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, fundada na constatação de que se trata de crédito que já se encontra inserido no quadro geral de credores e por estar exaurido o prazo para formulação de pedido de retificação do crédito. Contrarrazões da massa falida no ID 56852708. O pedido de gratuidade judiciária formulado pela apelante foi indeferido pela decisão monocrática de ID 57923614, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. Embargos de declaração rejeitados no ID 59090471. A decisão que indeferiu a justiça gratuita foi mantida em julgamento de agravo interno, consoante acórdão de ID 62969406. Preparo recursal recolhido pela apelante na petição de ID 63395934. Os autos foram equivocadamente remetidos ao primeiro grau de jurisdição pela secretaria desta Sexta Turma Cível (ID 64082756), e retornaram a esta instância recursal por determinação do douto Juízo da causa (ID 67436820). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que ainda não houve remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o recurso de apelação pendente de julgamento, o que é imprescindível para manutenção da regularidade processual, por se tratar de procedimento de habilitação de crédito em processo de falência, que tramita sob a intervenção do Ministério Público desde o primeiro grau de jurisdição. A esse respeito, confira-se a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. LEGITIMIDADE DEFINIDA PELA CONSTITUIÇÃO, PELA LOMP E PELO ARTIGO 178 DO CPC. 1. Independentemente do veto presidencial ao art. 4o da atual Lei de Falências, a intervenção do Ministério Público é obrigatória no processo falimentar, por força do art. 178 do Código de Processo Civil, daLei Complementar no75/93 (art. 6o, XIV e XV) e dos arts. 127 e 129 da Constituição da República, visto que este, na qualidade de custus legis, estará sempre legitimado a se manifestar nestes procedimentos. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. Diante do interesse público que decorre dos efeitos emergentes da sentença que decreta a falência, torna-se indispensável a prévia intervenção do Ministério Público, para que reste assegurado o pleno exercício de suas atribuições de fiscal da lei, possibilitando, com isto, a verificação do atendimento aos requisitos legais para o processamento do feito. Essa obrigatoriedade da intervenção ministerial se estende aos feitos e incidentes conexos à falência propriamente, posto que têm potencial para repercutir no volume e qualidade do conteúdo obrigacional sob execução coletiva. 3. Ausente a intervenção Ministério Público, nos casos em que a natureza da lide assim o requer, impõe-se o reconhecimento da nulidade do processo, a partir do momento em que se tornou devida a manifestação daquele Órgão. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1066990, 20160110747804APC, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2017, publicado no DJe: 19/12/2017.) Diante do exposto, a fim de evitar arguição de nulidade processual, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre o recurso de apelação de ID 56852703. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator